Tribunal: TJDFT
Processo: 0710984-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE PARTICULARES. ACORDO DE PARTILHA DE BENS. FORO EM QUE FEITA A MEDIAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. Tratando-se de relação civil estabelecida entre as partes Exequente e Executada, não se aplica o entendimento firmado por este eg. TJDFT no julgamento do IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000 - Tema 17, no qual foi firmada a seguinte tese: “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”.

2. Na competência territorial relativa, é vedada a declinação de ofício, que somente pode ser afastada a pedido da parte Ré, nos termos da Súmula no 33 do c. STJ e dos artigos 64 e 65 do CPC/15.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.